Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1013683-72.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: CLAUDIO COELHO BARRETO JUNIOR.
Embargado: BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CORRIGIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1- Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013683-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO COELHO BARRETO JUNIOR - CPF: 205.860.271-49 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CORRIGIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021